Tribunal: TJES
Processo: 5000805-81.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-81.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: IVAN CALIMAN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000805-81.2021.8.08.0049

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: IVAN CALIMAN

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZA

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE CÁLCULO APRESENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de cumprimento de sentença, ajuizado por IVAN CALIMAN, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Narra que, diante da sentença proferida nos autos de nº 0001145-18.2018.8.08.0049, a ora executada efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 24.550,37. Entretanto, alega que o cálculo realizado pela empresa foi equivocado, e o valor correto da condenação seria R$ 25.394,14. Desta feita, ajuizou o presente cumprimento de sentença, a fim de receber o pagamento da quantia remanescente, no valor atualizado de R$ 1.334,42.

A requerida opôs Embargos à Execução (ID. 3598330). Na ocasião, alega que há excesso de execução, tendo em vista que o valor depositado em juízo levou em consideração os juros moratórios a partir de 03/09/2018 e correção a partir de maio de 2018. Sustenta que, ao reanalisar os parâmetros da sentença e os demais arbitramentos em fase recursal, se for considerado os juros da citação (19/06/2018), a correção monetária do ajuizamento (25/05/2018), os honorários advocatícios e a multa do valor atualizado, resultaria em um saldo remanescente de R$ 160,58 (cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), que atualizado chegaria a R$ 173,77. Assim, alega a vedação ao enriquecimento sem causa e pugna pelo acolhimento dos embargos.

Ato contínuo, os embargos à execução foram rejeitados através da decisão proferida pelo juízo de piso (ID. 3598354).

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID. 3598359). Em suas razões, reitera que há excesso de execução, sob o argumento de que, aplicando corretamente os índices da condenação, o saldo remanescente perfaz o valor de R$ 173,77. Pugna pela reforma do
decisum,
para que sejam acolhidos os embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 5190209.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pela ora recorrente, e acolheu o cálculo do
quantum debeatur
apresentado pelo ora recorrido.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considero que a Decisão objeto do presente recurso pôs fim à fase cognitiva, razão pela qual entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrente tenha aduzido a ocorrência de excesso na execução, na medida em que o exequente supostamente teria procedido equivocadamente com a apuração dos valores, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que não reconheceu o excesso à execução alegado pelo Recorrente
.

Observo que o
decisum
guerreado é claro ao indicar que o exequente procedeu de maneira devida à apuração do crédito perseguido, senão vejamos:

O saldo a que faz jus o credor deve sofrer reajuste nos índices determinados na sentença (juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA) e conforme o dies a quo ali também estabelecido (juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde a data de prolação da sentença).

[...]

Também a executada errou ao elaborar seus cálculos, pois adotou como data da incidência de juros o mês de setembro de 2018 (ID8803164) - ainda que ela mesma tenha concordado que os juros incidem desde 19-06-2018, a data da citação.

Deste modo, conclui-se que o valor correto do saldo devido pela ré é aquele apontado pelo credor (ID8023762) no valor de R$1334,42, já que os parâmetros que ele utilizou estão consentâneos com os do título executivo.

Saliento que os cálculos apresentados pelo exequente estão alinhados aos parâmetros fixados pelo julgado, eis que aplicou a correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, com a incidência dos juros a partir da citação, além dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e multa de 2%.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)